Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-39.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000330-39.2021.8.05.0023

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIEGO BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS CONCOMITANTES. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E IV DO CÓDIGO PENAL). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. ART. 5º, XXXVIII, CRFB/88
.

ANÁLISE DO APELO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO ACUSADO
.

PLEITO DE ANULAÇÃO DOS JURADOS POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ART. 593, III, “d”, CPP
. A
COLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUANTO À AUTORIA EM PLENÁRIO. TESTEMUNHAS OCULARES QUE NEGARAM A PRESENÇA DO PRIMEIRO RÉU/APELANTE NO MOMENTO DOS FATOS. PROCEDIDA A ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA E DETERMINADA A SUBMISSÃO
DO PRIMEIRO RECORRENTE
A NOVO JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ANÁLISE DO APELO INTERPOSTO PELO SEGUNDO ACUSADO
.

PREAMBULARES
.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART, 66, III, “f”, LEP. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUE NÃO PREVÊ A COMINAÇÃO DE PENA DE MULTA AO INDIVÍDUO.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COMPLEMENTAR
. NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA.

PRELIMINARES DE NULIDADE
.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11
. NÃO OCORRÊNCIA. INDIVÍDUOS QUE CHEGARAM AO PLENÁRIO ALGEMADOS, MAS ASSIM NÃO PERMANECERAM DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS, APENAS, PARA TRANSPORTE ATÉ O FÓRUM. AUSÊNCIA DE COMPROVADO PREJUÍZO À DEFESA. ART. 563, CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

AFIRMAÇÃO DE INOVAÇÃO ACUSATÓRIA
. REJEITADA. TESE DE QUE A ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE MANDANTE AO CORRÉU EM SESSÃO PLENÁRIA INFLUIU NO RESULTADO DO JULGAMENTO PARA O SEGUNDO APELANTE
. CONDENAÇÃO DO INDIVÍDUO QUE SE BASEOU EM ELEMENTOS INDEPENDENTES: RELATOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E CONFISSÃO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
IN CASU
.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
. NÃO VERIFICADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE COMPROVOU, À EXAUSTÃO, A AUTORIA DO SEGUNDO RECORRENTE. CONFISSÃO JUDICIAL EM PLENÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO DE ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA ENTRE O RESULTADO E OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS CADERNOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS.

MÉRITO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
.

AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS SEUS RESPECTIVOS RECONHECIMENTOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CORRETA AVALIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DELITO COMETIDO POR VINGANÇA: ASSASSINATO DE UM INOCENTE PARA VINGAR A MORTE DE OUTRO INOCENTE. COMPATIBILIDADE COM O MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2°, I, CP. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE – SENSAÇÃO DE REPUGNÂNCIA CAUSADA PELA PRÁTICA DO CRIME. COMPREENSÃO DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS ACERCA DO ASSUNTO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO TAMBÉM CONFIGURADA. ART. 121, § 2°, VI, CP. AGENTES QUE CHEGARAM DE SURPRESA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EMPUNHANDO ARMAS DE FOGO E EFETUARAM EM SUA PERNA PARA INVIABILIZAR EVENTUAL FUGA OU DEFESA.

REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRIMEIRA ETAPA. MANTIDA A VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO SUJEITO. ART. 59, CP. UTILIZAÇÃO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELO JUÍZO
A
QUO PARA O RECRUDESCIMENTO SANCIONATÓRIO: ADMISSÃO, PELO RECORRENTE, DE QUE FAZ PARTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. JUSTIFICATIVA HÁBIL PARA A ELEVAÇÃO DA BASILAR. INTELIGÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DE UMA ATENUANTES (MENORIDADE RELATIVA) EM FAVOR DO ACUSADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. CONSIDERAÇÃO NECESSÁRIA. PROCEDIDA A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA COM A RESPECTIVA REDUÇÃO DA REPRIMENDA APLICÁVEL. REPERCUSSÕES NA PENA DEFINITIVA FIXADA AO AGENTE.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de apelações defensivas interpostas em apartado por agentes levados a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV do Código Penal) às seguintes penas: a) o primeiro recorrente à reprimenda de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; e b)
o segundo recorrente, à sanção de
14 (quatorze) anos de reclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão em discussão, referente ao recurso do primeiro réu, consiste em verificar a existência de lastro probatório suficiente para manter sua condenação à luz da alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).

3. As demais questões em discussão se relacionam ao apelo interposto pelo segundo acusado e consistem em analisar se: (i) preambularmente, o pedido de concessão da gratuidade judiciária e a admissibilidade das razões complementares ofertadas podem ser conhecidas por esta Turma Julgadora; (ii) em sede preliminar, se as nulidades de violação à súmula vinculante n. 11, inovação acusatória ou decisão contrária à prova dos autos merecem acolhimento; e (iii) no mérito, verificar se as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima estão presentes
in casu
, além de proceder com o reexame da dosimetria da pena aplicada, em especial quanto à valoração negativa da conduta social do apelante e na ocorrência de omissão no que se refere à aplicação de uma das atenuantes (menoridade relativa) em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. No que se refere ao primeiro recurso, a detida análise do acervo probatório judicializado, notadamente quanto às provas produzidas em plenário, demonstrou que as testemunhas oculares negaram sua participação direta nos eventos que deram causa à morte da vítima, além de o coautor ter afirmado que estava na companhia de terceiro na ocasião. Nesse cenário, impõe-se a anulação parcial da sentença, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, para que o primeiro réu/apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Não se conhece do pedido relativo à concessão de gratuidade da justiça
porque processar o requerimento em questão ensejaria supressão de instância. O órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º, LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC.
Ademais, também não se conhece do mesmo pedido por lhe faltar interesse recursal, notadamente por ser o crime de fundo relativo a homicídio, o qual não implica na cominação de pena de multa ao agente.

6. Não se conhecem as razões recursais complementares, ainda que colacionadas tempestivamente ao feito, em virtude da violação aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e preclusão consumativa, os quais impedem sua integralização ao recurso interposto, conforme entendimento do STJ a respeito do assunto.

7. Rejeita-se a preliminar de nulidade relativa à violação à súmula vinculante n. 11 porque ausente a demonstração de prejuízo aos acusados na hipótese, conforme art. 563, CPP. Ademais, ressalta-se que a ata da sessão plenária revelou que o uso de algemas, pelos réus, só ocorreu durante o transporte até o fórum e estas foram retiradas durante todo o período em que durou o julgamento, inexistindo qualquer mácula a ser declarada, conforme entendimento desta Corte em situação análoga.

8. Rejeita-se a preliminar de nulidade concernente à suposta inovação acusatória durante a sessão plenária, em que se teria imputado ao corréu a condição de “
mandante
” do crime e não de “
executor
”. A pretensa inovação, referente ao primeiro acusado, não possui o condão de mitigar a responsabilidade do segundo apelante
in casu
, cuja condenação se baseou em robusto arsenal probatório (declarações de testemunhas oculares sobre sua participação e confissão judicial). Demais disso, em tendo sido anulada a sentença para o primeiro recorrente, o exame de tal ponto de insurgência se revela prejudicado e não merece maiores digressões quando à sua pessoa.

9. Não há que se falar em julgamento contrário à evidência dos autos para o segundo apelante quando existentes relatos das testemunhas oculares e confissão do acusado no sentido de que chegou armado à residência da vítima, na companhia de terceiro, para ceifar a vida daquela.

Aos jurados compete escolher a tese que melhor lhes aprouver dentre as expostas pela acusação e defesa e, ao fazê-lo, agem dentro dos limites da própria autorização constitucional que rege sua atuação. As decisões emanadas pelo conselho de sentença são dotadas de soberania (art. 5º, XXXVIII, CRFB/88) e, como tais, insuscetíveis de reforma, salvo nos casos em que o veredito for diametralmente contrário às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP) –, o que não aconteceu no cenário em tela, pelo menos não com relação ao segundo recorrente.

10. Mantém-se a qualificadora do motivo torpe quando comprovado que o delito foi praticado por vingança – homicídio de um inocente para vingar a morte de outro inocente. A jurisprudência, embora ressalve que nem toda vingança configura motivo torpe, reconhece sua caracterização e valoração pelo corpo de jurados quando as circunstâncias demonstram repugnância moral causada na sociedade pela motivação do crime, como ocorreu na espécie.

11. A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima também foi devidamente considerada
in casu
, ante a prova inconteste de que o segundo acusado e um colega agiram de surpresa, chegando repentinamente na residência do ofendido, ainda durante o dia, portando armas de fogo, e já efetuando disparos contra sua perna para garantir o sucesso da empreitada criminosa, o que obstou qualquer reação ou fuga.

12. De acordo com precedentes do STJ, é cabível o recrudescimento da pena-base pela valoração negativa da conduta social do agente com fundamento em informações de que integre facção criminosa, tal como se sucedeu na situação em tela em que o próprio recorrente admitiu tal fato durante a sessão plenária do Tribunal do Júri.

13. É cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas consideradas circunstâncias preponderantes (art. 67, CP), consoante inteligência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

14.
Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, caso verificado que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos e inexistindo possibilidade de compensação de tal atenuante com alguma agravante, é mandatório seu reconhecimento pelo julgador e a redução proporcional da pena-base fixada, desde que respeitada a limitação imposta pelo enunciado n. 231, STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do primeiro acusado conhecido e provido para anular parcialmente a sentença condenatória e determinar sua submissão a novo julgamento pela Corte Popular, nos moldes do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Recurso interposto pelo segundo apelante parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena cominada ao total de 12 de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
ex vi
art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988: art. 5º, XXXVIII, “c”; art. 5º, LXXIV; art. 93, IX; CP: art. 33, § 2º, “a”; art. 59; art. 65, III, “d”; art. 66; art. 67; art. 121, § 2°, I e IV; CPP: art. 474, § 3º; art. 563; art. 593, III, “d”; art. 798; CPC: art. 98; LEP: art. 66, III, “f”; Lei n. 8.038/1990: art. 39; Súmulas: súmula vinculante n. 11, STF; súmula n. 231, STJ; súmula n. 444, STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA: Apelação: 0000255-50.2011.8.05.0068, Relatora: Nartir Dantas Weber, Data de Julgamento: 25/04/2025, Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal; TJ-BA - Apelação: 03051292020188050113, Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Data de Julgamento: 24/08/2024, Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal; AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; TJ-BA - Apelação: 00003162520178050156, Relator.: Desa. Rita De Cassia Machado Magalhães, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/10/2024; STJ: AgRg no AREsp n. 2.627.678/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025; STJ: AgRg nos EDcl no HC n. 790.012/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023; TJ-BA - Apelação: 00001962920188050032, Relator.: Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 15/02/2023; STJ: AgRg no HC n. 932.408/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025; TJ-PE: Apelação Criminal: 00001203020128170210, Relator: Des. Honorio Gomes Do Rego Filho, Data de Julgamento: 09/09/2025- 1ª CCRIM; TJ-RN: Apelação Criminal: 01006767620198200124, Relator: Des, Ricardo Tinoco De Goes, Data de Julgamento: 19/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2024; STJ: AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; STJ: AgRg no HC n. 960.328/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; TJ-MG:
- Apelação Criminal: 21361312920078130433, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Criminais / 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024; TJ-RO: Apelação Criminal: 0009527-75.2019 .8.22.0501, Relator.: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 18/06/2024
; STJ: AgRg no AREsp n. 2.512.923/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ: AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; STJ: Tese - Tema Repetitivo n. 1.214; STJ:
REsp n. 2.203.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000330-39.2021.8.05.0023, proveniente da MM. Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, em que figuram como apelantes,
Janderson Oliveira dos Santos
e
Diego Barbosa dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento em, nos exatos termos do voto da Relatora:

a)
conhecer e dar provimento ao apelo de Janderson Oliveira dos Santos para anular parcialmente a sentença de ID n. 78715553 e determinar sua submissão a novo julgamento pela Corte Popular, nos moldes do art. 593, III, “d”, CPP
; e

b)
conhecer parcialmente do recurso interposto por Diego Barbosa dos Santos e, quanto à fração conhecida,
rejeitar as preliminares arguidas e
dar parcial provimento ao apelo, apenas, para retificar a reprimenda aplicada à sua pessoa, condenando-o 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
ex vi
art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença condenatória proferida
.